Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. MUTATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os elementos dos autos não comprovam que o réu pretendia estuprar a vítima diante da presença de várias pessoas; em verdade, a presença de testemunhas é um fator inibidor desse tipo de comportamento, uma vez que crimes contra a liberdade sexual, sobretudo o estupro são, em regra, praticados sem a presença de testemunhas para garantir a consumação do delito, como para dificultar a identificação.
2. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, no caso em tela, deve se reconhecer que essa manifestação da vítima se referiu à sua percepção acerca da intenção do réu, sua imaginação sobre a suposta pretensão do acusado, e não sobre um fato certo e concreto.
3. Constatado que os fatos apresentados na imputação não se amoldam aos que foram comprovados na instrução, alterando a sua definição jurídica, na forma do art. 384 do Código de Processo Penal, fenômeno da "mutatio libelli", deve ocorrer o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, providenciada a oitiva da defesa pelo Juiz e, admitido o aditamento, designado dia e hora para audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório, realização de debates e julgamento.
4. A "mutatio libelli" não se aplica em grau recursal, em respeito aos princípios da ampla defesa (pois o acusado se defende dos fatos constantes na imputação e não daqueles que se comprovaram na instrução), da inércia da jurisdição (pois agiria de ofício em relação ao que foi comprovado na instrução, usurpando a atividade do acusador) e da correlação entre a acusação e a sentença (pois haveria dissonância entre o fato constante da imputação e o fato sentenciado), deve-se absolver o réu do fato reconhecido de forma diversa à apresentada pela acusação.
5. Não havendo provas de que o réu praticou o crime descrito na denúncia (estupro tentado) e, mesmo diante do pedido defensivo de desclassificação para roubo tentado, a sua absolvição é medida que se impõe, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.
6. Recurso provido.